Tribunal: TJSP
Processo: 1024486-02.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de restituição de valores. Contrato de consórcio. Sentença. Procedência parcial. Apelação da ré. Cláusula e multa penais compensatórias afastadas. Abusividade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo para o grupo de consórcio decorrente da desistência do autor não demonstrado. Ausência de prova nesse sentido. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso

Ementa:
Ação de restituição de valores. Contrato de consórcio. Sentença. Procedência parcial. Apelação da ré. Cláusula e multa penais compensatórias afastadas. Abusividade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo para o grupo de consórcio decorrente da desistência do autor não demonstrado. Ausência de prova nesse sentido. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.